Tribunal: TJBA
Processo: 8022344-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8022344-47.2025.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA Impetrante: Juliana Dias de Freitas Impetrante: Louise Conceição Lima Impetrante: Henrique Nogueira Oliveira Paciente: Pedro Lucas de Jesus da Anunciação Advogada: Dra. Juliana Dias de Freitas – OAB/BA 59763 Advogada: Dra. Louise Conceição Lima – OAB/BA 73278 Advogado: Dr. Henrique Nogueira Oliveira – OAB/BA 67398 Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Processo de 1º Grau: 8010863-41.2025.8.05.0080 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) ARGUIÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PREJUDICIALIDADE. ATO EFETIVADO EM 14/04/2025. ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DOS INDICIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. VERSÕES ANTAGÔNICAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ANGUSTA DO MANDAMUS. ALEGATIVA DE QUE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OCORREU DE OFÍCIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE POLICIAL, ALÉM DE REQUERIMENTO DO PARQUET NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos Advogados, Dr. Henrique Nogueira Oliveira (OAB/BA 67398), Dra. Juliana Dias de Freitas (OAB/BA 59763) e Dra. Louise Conceição Lima (OAB/BA 73278) em favor de Pedro Lucas de Jesus da Anunciação, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 09/04/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 80878587), a ausência dos indícios de autoria e prova de materialidade delitiva. Sustentam, ainda, que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem requerimento do Ministério Público, bem como não foi realizada a audiência de custódia. IV - Informes judiciais (ID. 81545241) noticiam in verbis: “[...]Em atenção à requisição objeto do Habeas Corpus n° 8022344-47.2025.8.05.0000, em que figura como paciente PEDRO LUCAS DE JESUS DA ANUNCIAÇÃO, venho, perante Vossa Excelência, respeitosamente, prestar as seguintes informações: Acerca do objeto da requisição, trata-se de Auto de Prisão em Flagrante tombado sob o n.° 8010863- 41.2025.8.05.0080, que noticia a prisão do paciente, ocorrida em 09 de abril de 2025, por suposta prática das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 16 da Lei 10.826/2003. Em decisão acostada ao id. 496102628, houve homologação do auto prisional, assim como a conversão do flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva - após representação da Autoridade Policial nesse sentido - sendo também promovida a audiência de custódia (id. 496408210), onde o Ministério Público manifestou a necessidade da prisão de todos os autuados. O feito encontra-se aguardando a adoção, por parte do Parquet, de uma das medidas previstas no art. 54 da Lei n° 11.343/2006, após o transcurso do prazo para encerramento do procedimento investigatório, ainda em curso, conforme previsão do art. 51 do referido diploma. V - Inicialmente, resta prejudicada a alegativa de não realização da audiência de custódia, vez que, consoante aclaramentos judiciais, o ato fora efetivado em 14/04/2025. VI - Quanto às alegativas de ausência dos indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que, existindo versões distintas firmadas pelos policiais e o paciente, principalmente quanto ao modo de apreensão e local da droga, além do contexto da abordagem, há necessidade de incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. VII - Ademais, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do mandamus, é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto. VIII - No que concerne à arguição de ilegalidade, aduzindo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem requerimento do Ministério Público, não merece acolhimento. Consoante aclaramentos judiciais, houve a representação da autoridade policial pela decretação da custódia cautelar. Ademais, em sede de audiência de custódia, o Parquet também se manifestou favorável à segregação, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada nesse sentido. Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a manifestação posterior do Ministério Público, favorável à decretação da segregação cautelar, afasta a alegativa de decretação da prisão de oficio. IX- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8022344-47.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrantes, os Advogados, Dr. Henrique Nogueira Oliveira (OAB/BA 67398), Dra. Juliana Dias de Freitas (OAB/BA 59763) e Dra. Louise Conceição Lima (OAB/BA 73278) , como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.